Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702512-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO DE CASTRO FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO DE CASTRO FIALHO (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0723864-56.2020.8.07.0001, na qual restou homologado o laudo pericial realizado, a despeito da impugnação apresentada pelo exequente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108030376 dos autos de origem): " Os cálculos do Perito Judicial esclareceram os índices aplicados e a forma de sua contagem: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 433.216,54 (89/00419-1) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 18/08/2021 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 168.837,66 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)”. Em manifestação de ID 106894913, o nobre perito esclarece que para o valor apurado no labor pericial foi aplicado o INPC na correção monetária do débito, estando este pautado nos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que utiliza o INPC partir de junho/1995. Além disso, informa que o processo em tela está pautado na justiça comum, ou seja, TJDFT, que, por sua vez, disponibiliza índices para correção de valores em processos que tramitam no âmbito desse tribunal. Não há se falar na aplicação da tabela da Justiça Federal, especialmente considerando que se está a calcular correção de mais de 30 anos, não cabendo ao autor e ao réu escolher o índice que entendem melhor para sua pretensão. Os índices definidos na perícia judicial estão condizentes com o título judicial e promovem a adequada correção monetária do período. Assim, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 168.837,66 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de cinco dias.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 110213374). Inconformado, o exequente recorre. Insurge-se o recorrente contra a r. decisão agravada com o fundamento de que a impugnação foi rejeitada, restando homologado o Laudo Pericial e liquidada a condenação no montante de R$ 168.837,66 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), mas sem que fossem cominados honorários sucumbenciais, cabíveis pelo excepcional caráter litigioso assumido pela liquidação de sentença. Em outro ponto, aduz ainda que o parâmetro utilizado pelo perito teria ignorado que, a época dos Planos Econômicos – exatamente no período anterior a 1995, a tabela de índices do TJFT não adotava o IPC/INPC, mas sim outros índices “sem percentuais de expurgos”. Neste contexto, defende a tese de que o cálculo precisa ser refeito “utilizando-se como parâmetro para a correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários, o índice IPC/INPC”. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, a fim de “determinar que a correção monetária do débito seja indexada somente ao INPC” e “determinar a condenação do Banco do Brasil em honorários sucumbenciais, em face do caráter litigioso assumido pela liquidação de sentença”. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 32245206. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator